Tribunal: TJSP
Processo: 1500670-62.2019.8.26.0627
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
TRÁFICO. Conduta de trazer consigo e guardar, para fornecimento a consumo de terceiros, 56 gramas de maconha. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Prisão em flagrante. Prova documental, oral e pericial. Confissão parcial. Posse para consumo próprio de apenas uma porção das oito apreendidas. Invocação da condição de mero usuário. Versão infirmada pelo depoimento dos policiais

Ementa:
TRÁFICO. Conduta de trazer consigo e guardar, para fornecimento a consumo de terceiros, 56 gramas de maconha. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Prisão em flagrante. Prova documental, oral e pericial. Confissão parcial. Posse para consumo próprio de apenas uma porção das oito apreendidas. Invocação da condição de mero usuário. Versão infirmada pelo depoimento dos policiais militares responsáveis pela apreensão do entorpecente, parte em poder do réu, parte em sua residência e no terreno contíguo. Prevalência da palavra dos militares. Ausência de indícios de que teriam falseado a verdade para atribuir ao acusado conduta diversa da realidade fática. Pretendida desclassificação para a figura do artigo 28 da Lei 11.343/06. Inadmissibilidade. Natureza, quantidade e modo de acondicionamento. Apreensão de R$175,00. Não comprovação de atividade lícita remunerada que lhe conferisse condições financeiras para sustentar o próprio consumo. Constatação de mensagens comprometedoras em seu telefone celular. Condenação mantida. PENA. Elevação de 1/6 justificada pela má conduta social. Redução ao mínimo por conta da atenuante da menoridade relativa. Concretização em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Substituição do regime inicial fechado pelo semiaberto. Pretendido afastamento da multa. Inadmissibilidade. Provimento parcial do apelo defensivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035244
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500670-62.2019.8.26.0627, da Comarca de Teodoro Sampaio, em que é apelante
WICTOR PEREIRA DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo defensivo tão somente para, mantida a condenação,
substituir o regime inicial fechado pelo intermediário. V. U. , de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500670-62.2019.8.26.0627 -Voto no
2
16a Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500670-62.2019.8.26.0627
Comarca: TEODORO SAMPAIO
Apelante: WICTOR PEREIRA DE OLIVEIRA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO no 39.380
TRÁFICO. Conduta de trazer consigo e guardar, para
fornecimento a consumo de terceiros, 56 gramas de
maconha.
Configuração.
Materialidade
e
autoria
demonstradas. Prisão em flagrante. Prova documental, oral e
pericial. Confissão parcial. Posse para consumo próprio de
apenas uma porção das oito apreendidas. Invocação da
condição de mero usuário. Versão infirmada pelo
depoimento dos policiais militares responsáveis pela
apreensão do entorpecente, parte em poder do réu, parte em
sua residência e no terreno contíguo. Prevalência da palavra
dos militares. Ausência de indícios de que teriam falseado a
verdade para atribuir ao acusado conduta diversa da
realidade fática. Pretendida desclassificação para a figura do
artigo 28 da Lei 11.343/06. Inadmissibilidade. Natureza,
quantidade e modo de acondicionamento. Apreensão de
R$175,00. Não comprovação de atividade lícita remunerada
que lhe conferisse condições financeiras para sustentar o
próprio
consumo.
Constatação
de
mensagens
comprometedoras em seu telefone celular. Condenação
mantida. PENA. Elevação de 1/6 justificada pela má
conduta social. Redução ao mínimo por conta da atenuante
da menoridade relativa. Concretização em 5 anos de
reclusão e 500 dias-multa. Substituição do regime inicial
fechado pelo semiaberto. Pretendido afastamento da multa.
Inadmissibilidade. Provimento parcial do apelo defensivo.
1. WICTOR PEREIRA DE OLIVEIRA (RG no 57.309.034-
SSP/SP) foi denunciado por infração ao artigo 33, caput, c.c. o artigo 40,
inciso III, ambos da Lei no 11.343/06, porque, no dia 28 de setembro de 2019,
por volta das 3h20, na avenida Cuiabá, no 558, comarca de Teodoro Sampaio,
para fornecimento a consumo de terceiros, trazia consigo uma porção de
maconha e guardava em sua casa e no terreno contíguo outras sete porções
da mesma substância, com peso líquido total de 56 gramas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500670-62.2019.8.26.0627 -Voto no
3
Pela r. sentença de fls. 138/144, cujo relatório se adota, a
ação penal foi julgada parcialmente procedente para condenar o réu, como
incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos de
reclusão, no regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor
unitário mínimo, sem direito de recorrer em liberdade.
Inconformado, apelou, representado por Defensor
dativo, pugnando pela reforma parcial do julgado. Insiste na desclassificação
para o artigo 28 da lei de regência porque não comprovado o intuito
mercantil. Nega o tráfico e, nesse sentido, alega usuário e que guardava em
sua casa, para consumo próprio, apenas uma porção das oito apreendidas
pelos policiais. Acena para a possibilidade de as demais porções de maconha
pertencerem a pessoa diversa, aduzindo, também, que o dinheiro apreendido
em seu poder era proveniente de trabalho lícito e informal que exercia antes
da prisão. Requer, por fim, a isenção do pagamento da multa por não possuir
capacidade econômica de arcar com o valor estabelecido na setença (fls.
147/156).
Contrariado
o
recurso
(fls.
238/240),
a
douta
Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Perseu Gentil
Negrão, manifestou-se pelo desprovimento (fls. 248/252).
É o relatório.
2. Prospera, em parte, a insurgência defensiva.
À vista da prova coligida, a condenação por tráfico
ilícito de entorpecentes era mesmo de rigor, nada justificando a absolvição
ou a desclassificação para a figura do artigo 28 da Lei no 11.343/06.
Nesse sentido, a materialidade e a autoria do crime
foram demonstradas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 10/14), pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500670-62.2019.8.26.0627 -Voto no
4
boletins de ocorrência (fls. 4/7 e 15/16), autos de exibição e apreensão de fls. 8
e 9, bem como pelo laudo de fls. 35/36, provas que evidenciam a arrecadação
do entorpecente na quantidade descrita na inicial.
Muito embora tenha negado a traficância quando
interrogado na polícia e em juízo, alegando ser usuário e que guardava em
casa, para seu próprio consumo, apenas uma das oito porções de maconha
apreendidas pelos policiais, sua versão carece de comprovação válida,
porquanto contrariada pelos depoimentos firmes dos policiais militares
Adriano Santos, Danilo Soares e Wesley Aparecido da Silva, os quais, em
uníssono, descreveram, com pormenores, como se deu a abordagem inicial e
a apreensão da primeira porção de maconha logo após dispensada pelo
acusado, que se encontrava em frente a um bar.
Segundo seus relatos, patrulhavam pelo local dos fatos,
quando avistaram WICTOR, próximo a um veículo estacionado, na
companhia de outro indivíduo. Ao perceberem a aproximação da viatura,
procuraram se afastar, momento em que o acusado dispensou, arremessando
para debaixo do carro, uma porção de maconha, imediatamente apreendida.
Abordaram-no e, em seu poder, encontraram R$175,00 em notas pequenas.
Quando indagado, negou a propriedade da droga e afirmou que o dinheiro
era oriundo de trabalho informal.
Deslocaram-se, então, até a residência do réu, onde
ingressaram com permissão de sua genitora. No quarto, debaixo do colchão,
apreenderam outras três porções da mesma substância. Cientes de que,
segundo informações, ele guardava droga na casa abandonada existente no
terreno contíguo, lá diligenciaram e encontraram, dentro da caixa de
disjuntores, outras quatro porções de maconha.
A despeito da negativa do apelante, os depoimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500670-62.2019.8.26.0627 -Voto no
5
dos policiais constituem importante elemento de prova, pois, consoante
pacífico entendimento jurisprudencial adotado por esta Colenda Câmara,
apresentam significativo valor probatório desde que inexistam indícios que
lhes retirem, de maneira convincente, a credibilidade dos seus testemunhos.
No caso, a versão do acusado não infirma os demais elementos de convicção.
A questão que se coloca, in casu, é se a droga
apreendida e apresentada pelos policiais na delegacia
oito porções de
maconha
foi mesmo encontrada em poder de WICTOR, ou se, conforme
alegou, nada trazia consigo e possuía em casa apenas um invólucro, que
guardava para consumo pessoal.
Duas versões, portanto, emergem dos autos: a
acusatória, fundada na palavra dos policiais, e a defensiva, invocada pelo
réu, no sentido de que não praticava o tráfico e tinha em seu poder
quantidade inferior à apresentada pelos policiais na delegacia.
No caso, há de prevalecer a versão acusatória.
Os relatos policiais são convergentes e nada está a
revelar que teriam interesse na falsa incriminação do acusado.
Nesse aspecto, não há qualquer evidência de que
tenham distorcido a realidade dos fatos, agindo ilegalmente ou com abuso de
poder, no propósito de prejudicar o réu através de imputação falsa.
Assim, a idoneidade do testemunho dos policiais,
colhido mediante compromisso de falar a verdade, somente poderia ser
questionada caso houvesse sinais de injusta incriminação, mediante
falseamento da verdade, o que não se verifica na espécie.
Sequer a prova oral produzida pela Defesa o favorece.
As declarações de Yara e da testemunha Milena
Andrade, embora confirmem a apreensão de apenas uma porção de maconha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500670-62.2019.8.26.0627 -Voto no
6
no quarto do apelante, não infirmam a imputação inicial, comprovada por
elementos de convicção consistentes em prova oral crível, o que não ocorre
com a palavra de Yara, por conta do parentesco com o réu, e de Milena, que,
a despeito de não residir no imóvel, afirmou ter acompanhado a busca
efetuada pelos policiais, fato que não afasta a hipótese de errônea percepção
acerca do resultado da atuação policial.
Enfim,
à
vista
da
prova
produzida,
restou
perfeitamente configurado o tráfico de entorpecentes, resultado da
conjugação dos depoimentos dos policiais com as circunstâncias da prisão, a
natureza, a quantidade e o modo de acondicionamento do entorpecente, a
revelar a fragilidade da versão defensiva, tornando inviável a pretendida
desclassificação para a figura do artigo 28 da Lei no 11.343/06.
De outro lado, a ausência de prova de ocupação lícita
remunerada que lhe rendesse condições financeiras para arcar com o custo
do consumo e justificasse o valor que trazia consigo
ao menos uma
declaração de quem lhe pagava pelas supostas entregas de salgados soma-
se ao robusto conjunto probatório a evidenciar a traficância.
Mas não é só.
O boletim de ocorrência de fls. 26 alude a ato
infracional por tráfico, praticado pelo réu, ainda com 14 anos de idade fato
ocorrido em 17 de agosto de 2015 oportunidade em que o próprio genitor
do acusado noticiou à autoridade policial que havia encontrado, na carteira
do filho, quatro invólucros contendo cocaína em pó, bem como dinheiro que
seria produto do tráfico.
O laudo de fls. 82/108 traz o resultado da perícia
realizada no telefone celular apreendido por ocasião do segundo flagrante
por tráfico ocorrido em 1o de novembro de 2019, quando foi flagrado com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500670-62.2019.8.26.0627 -Voto no
7
oito tabletes contendo, no total, 230 gramas de maconha
e dá conta da
existência de mensagens comprometedoras, que revelam a traficância.
A imputação também é reforçada pelo depoimento do
policial civil Agenor Filho, responsável pelo aprofundamento da
investigação após a prisão em flagrante do réu. Essa testemunha trouxe à
tona, também em seus relatórios de investigação, o envolvimento do
acusado, desde a adolescência, com o tráfico, delito pelo qual já foi
condenado,
por
sentença
recorrível,
no
Processo
no
1500726-
95.2019.8.26.0627, também da comarca de Teodoro Sampaio.
Acrescente-se, ainda, que a condição de usuário, por si
só, não impede a configuração do tráfico. Nada incomum a figura do usuário-
traficante, que, sem atividade laborativa remunerada, dedica-se à venda de
droga para sustentar o próprio vício.
Em suma, as provas validamente produzidas, à exceção
da negativa do réu, confirmam o acerto de sua condenação pelo delito de
tráfico.
Sequer as penas comportam alteração.
A elevação de 1/6, na primeira fase da dosagem, foi
regularmente justificada pela má conduta social, devido aos atos infracionais
praticados durante sua adolescência, fatos admitidos por ele e por sua
genitora.
Na segunda etapa, diante da atenuante da menoridade
relativa, a pena retornou ao mínimo legal, 5 anos de reclusão e 500 dias-
multa, assim concretizada devido à ausência de causas de aumento ou
diminuição.
Embora descabido o privilégio, porquanto evidenciada
a traficância habitual, ponto da sentença contra o qual sequer se insurgiu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500670-62.2019.8.26.0627 -Voto no
8
Defesa, a primariedade do apelante e a pena concretizada, inferior a oito
anos, bem como a quantidade de droga pouco significativa, autorizam a
substituição do regime inicial fechado pelo intermediário, nos termos do
artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.
Por fim, inviável a pretendida isenção da multa
aplicada.
Aplica-se, in casu, diante da alegada hipossuficiência
econômica e da gratuidade de justiça, subsidiariamente, o artigo 98, § 3o, da
Lei no 13.105/15, que revogou o artigo 12 da Lei no 1.060/50, estabelecendo
que, vencido o beneficiário da gratuidade de justiça, “as obrigações
decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de
exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos
subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor
demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que
justificou a concessão da gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais
obrigações do beneficiário”.
Esse, inclusive, o entendimento sedimentado no
Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:
“A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui
a condenação do acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a
suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ademais, a análise da
miserabilidade do condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas,
deve ser feita pelo Juízo das Execuções” (Agravo Regimental no Agravo do REsp
no 1.371.623/SC, 6a Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de 30 de abril de 2019,
VU).
3. Isto posto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500670-62.2019.8.26.0627 -Voto no
9
apelo defensivo tão somente para, mantida a condenação, substituir o regime
inicial fechado pelo intermediário.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator